Tribunal: STF
Processo: RE 77013
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ATO
ILICITO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DANOS EXCLUSIVAMENTE MATERIAIS. SUA
INVIABILIDADE, CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. JUROS DA MORA A PARTIR DO EVENTO. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO
ACÓRDÃO (SÚMULA 356).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.